Tribunal: TCU
Processo: 004.336/2025-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
PENSÃO CIVIL. Atos de Pensão civil da unidade emissora MINISTÉRIO DA FAZENDA (Extinta), enviados ao TCU pela unidade de controle interno Controladoria-Geral da União para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 4995/2025-TCU-Segunda Câmara Trata-se de processo relativo ao ato de concessão de pensão civil instituída por José Leal Neto em benefício de Arcadia Catalina Padilla Leottau emitido pelo Ministério da Economia (extinto), submetido a este Tribunal para fins de apreciação de sua legalidade e registro, nos termos do art. 71, inciso III, da Constituição Federal. Considerando que o ato de concessão de pensão civil constante deste processo (e-Pessoal, inicial, n. 49.666/2019) foi disponibilizado ao TCU em 22/5/2019, por consequência, seu registro tácito foi reconhecido em 23/5/2024, conforme RE 636.553 (Tema 445 da Repercussão Geral); Considerando que, após a análise da documentação acostada aos autos, a unidade técnica especializada verificou, em relação aos alertas/pendências apontados no ato de concessão, que houve o reconhecimento judicial da união estável entre a beneficiária e o instituidor da pensão até a data do seu óbito e que o pagamento da rubrica Bônus de Eficiência, instituído pela Lei 13.464/2001, não macula a legalidade e o registro do referido ato de concessão de pensão civil; Considerando que a revisão de ofício deve se dar em relação a atos que contenham irregularidade ou que violem a ordem legal, causando prejuízo ao Erário, o que não se verifica no caso concreto; Considerando as propostas uníssonas da unidade técnica do MPTCU, no sentido de que que não se verifica a hipótese de revisão de ofício a qualquer tempo no caso de comprovada má-fé, prevista no art. 260, § 2o, do Regimento Interno do TCU; Considerando que, por meio do Acórdão 1414/2021-TCU-Plenário (Rel. Min. Walton Alencar), este Tribunal fixou entendimento no sentido da possibilidade de apreciação de ato sujeito a registro mediante relação, na forma do artigo 143, inciso II, do Regimento Interno deste Tribunal, nas hipóteses em que a ilegalidade do ato decorra exclusivamente de questão jurídica de solução já pacificada na jurisprudência desta Corte de Contas. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, com fundamento nos artigos 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os artigos 17, inciso III, 143, inciso II, 259, II e 260, § 2o do Regimento Interno, em arquivar os presentes autos, em conformidade com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 004.336/2025-9 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessada: Arcadia Catalina Padilla Leottau (XXX.520.718-XX). 1.2. Unidade jurisdicionada: Ministério da Economia (extinto). 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.